Tribunal: TJPA
Processo: 0006064-68.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006064-68.2019.8.14.0010

APELANTE: MIGUEL PANTOJA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do delito,
pois cometido durante uma festa, perante várias pessoas,

tendo o réu agredido a vítima por duas vezes, uma delas utilizando-se de faca, revelando sua audácia e destemor
, justificando a fixação da sanção basilar em 06 (seis) meses de detenção, que restou definitiva, a ser cumprida em regime aberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MIGUEL PANTOJA DO NASCIMENTO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório,
sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no 07 de julho de 2019, por volta das 23h30, durante uma festa, o apelante agrediu sua ex-companheira, Lucia Alves Rodrigues, por meio de um soco no rosto e uma facada no braço direito, provocando as lesões descritas no laudo pericial constante dos autos.

Após a agressão, o segurança da festa imobilizou o recorrente, apreendeu a faca que ele portava e o conduziu à delegacia de polícia.

Pleiteia o apelante, unicamente, o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante as circunstâncias do delito, pois o mesmo agrediu a vítima por duas vezes, durante uma festa, perante várias pessoas, o que revela sua audácia e destemor, sendo que em uma das agressões ele se utilizou de uma faca, circunstâncias essas que justificam a fixação da sanção basilar em
06 (seis) meses de detenção
, a qual restou definitiva, tendo em vista a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena.

No mais, a sentença encontra-se tecnicamente perfeita quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixado no aberto, em virtude do
quantum
estipulado, em observância ao art. 33, §2º, “c”, do CP, mantendo-se o indeferimento da suspensão condicional da reprimenda ao apelante, em virtude das circunstâncias do delito, nos termos do art. 77, do aludido
Codex
, bem como da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista ter sido o crime cometido com violência à pessoa, em observância ao art. 44, I, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 31/08/2022